Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-61.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-61.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ROBSON MARQUES - CPF: 240.435.839-15 (APELADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA

APELADO: ROBSON MARQUES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CASAMENTO PELO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS – EX-CÔNJUGE NO IMÓVEL DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAR A RESIDÊNCIA – POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA REQUERIDA – ESBULHO CONFIGURADO –
REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 DEMONSTRADOS –
ALUGUÉIS DEVIDOS
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– DESCABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, se a recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente
.

Se restou comprovada a posse originária do autor e o esbulho praticado pela requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais, correta a sentença que julgou procedente a demanda.

Ainda que se cogite que tenha sido autorizada pelo autor a posse do imóvel em favor de sua ex-esposa sobre o qual recai o pedido possessório, anterior posse justa e pacífica transmuda-se para clandestina a partir da notificação para desocupação do imóvel, configurando-se o esbulho possessório, mormente se eram casados pelo regime de separação total de bens. Deixando o autor de usufruir o bem, faz
jus
à indenização pela fruição indevida pela requerida/ex-cônjuge, no montante correspondente ao aluguel do local, sob pena de enriquecimento ilícito.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a arguição de litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA

APELADO: ROBSON MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
, contra a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1001187-61.2019.8.11.0007 ajuizada por
ROBSON MARQUES
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando:

“
a) a reintegração de posse do autor sobre o imóvel urbano e semoventes descritos na inicial;

b) a condenação da requerida ao pagamento de aluguéis durante o período do esbulho possessório, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, tendo como termo inicial a data de 25.02.2019, correspondente ao dia posterior ao prazo final concedido para a desocupação do imóvel, e termo final a efetiva desocupação, ocorrida em 26.06.2019, conforme certidão de ID 21175568, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada aluguel até a data do efetivo pagamento.

Que a requerida desocupe o imóvel urbano localizado na Rua G-6, no 492, Setor G, Alta Floresta/MT, confirmando liminar deferida sob ID 19174413.

Desnecessária a expedição de novo mandado de reintegração de posse do imóvel urbano, porquanto informado nos autos a desocupação (certidão de ID 21175568).

Expeça-se mandado de reintegração de posse dos animais descritos na inicial, sendo 03 (três) cães da raça pug; 02 (dois) cães da raça bulldog francês; e 06 (seis) cães da raça chow chow, devendo ser contatada a parte autora para o cumprimento do ato, a fim de obter a localização dos animais e a identificação dos mesmos.

Condeno a ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com supedâneo no art. 85, §2, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá obedecer o disposto no art. 98, §3o, do CPC, por ser a vencida beneficiária da justiça gratuita, concedida neste ato.
” (ID no 56585554).

Em decisão de ID no 56585573, o juiz singular deu provimento aos embargos de declaração, a fim de retificar os erros materiais relacionados à tempestividade da contestação, à decretação da revelia e as menções acerca de seus efeitos, sem que haja, todavia, reforma da sentença ou reabertura da fase instrutória.

Inconformada, a apelante sustenta que

ante ao seu desinteresse em reatar a relação conjugal foi, então, que o apelado propôs a ação para reaver o bem, antes cedido verbalmente para moradia e residência familiar da ora recorrente, não havendo que se falar em esbulho, tampouco perda da posse, mas no máximo um comodato verbal ocorrido entre ambos.

Aduz que não deve prosperar a alegação de eventual esbulho possessório, visto que a simples afirmação de que a apelante ocupava imóvel mediante esbulho, não é suficiente para configurar perda da posse, mostrando-se ausente o preenchimento dos requisitos necessários, pois, na realidade, somente fixou residência no imóvel em face ao acordo verbal entabulado com o apelado.

Alega a nulidade na notificação extrajudicial, que não pode ser considerada hábil à constituição em mora da cobrança de aluguéis, eis que fundamentada em dispositivo da Lei de Locações, sendo incabível pela via eleita, asseverando ainda que a todo momento se dispôs a realizar a desocupação do imóvel em prazo determinado judicialmente e, portanto, não houve resistência à pretensão do apelado quanto à reintegração do imóvel.

Defende ser descabida a pretensão de cobrança de aluguéis e

ainda que se reconhecesse o referido direito, incumbia ao apelado instruir a petição inicial com cálculo discriminado do débito e valor de mercado, caracterizando a falta de interesse processual do recorrido e o manifesto cerceamento de defesa da recorrente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexistência de esbulho possessório e, consequentemente, a improcedência da demanda no que tange à condenação ao pagamento de aluguéis até a reintegração da posse do apelado, postulando pela condenação da parte adversa nas verbas da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID no 56585577, suscitando preliminar de
afronta ao princípio da dialeticidade
. No mais, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante, a majoração dos honorários advocatícios e o desprovimento do recurso, com o indeferimento da justiça gratuita à recorrente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA

APELADO: ROBSON MARQUES

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, o apelado suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença em vários momentos, pugnando pela reforma para que a ação seja julgada improcedente.

A recorrente citou parte da sentença recorrida e parte da decisão dos embargos de declaração, demonstrando de forma clara o seu inconformismo em relação ao esbulho e a condenação ao pagamento de aluguéis.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que o apelado apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações da recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Extrai-se dos autos que
ROBSON MARQUES

ajuizou a Ação de Reintegração de Posse no 1001187-61.2019.8.11.0007 em face de
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
, aduzindo ser o legítimo possuidor/proprietário de um imóvel urbano localizado na Rua G-6, no 492, Setor G, Alta Floresta/MT, local que frequentemente se hospeda quando precisa se deslocar para a zona urbana, vez que reside na zona rural de Nova Bandeirantes/MT.

Alegou que as partes contraíram matrimônio em 06/04/2013, sob o regime de separação total de bens e, após a separação de fato, ocorrida em 10/09/2018, a requerida deixou a residência localizada na zona rural de Nova Bandeirantes/MT, levou consigo os cães do canil e se apossou do imóvel urbano do autor, fixando sua residência e impedindo o ingresso do demandante, não obstante a notificação expedida para a requerida visando a desocupação do bem imóvel.

Diante disso, o requerente ingressou com a presente ação buscando ser reintegrado na posse de seu imóvel, bens móveis e dos semoventes, inclusive liminarmente, além de compelir a requerida ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) por mês, desde o término do prazo da notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel até a reintegração do autor.

A liminar foi parcialmente deferida, conforme decisão de ID no 56585474, determinando a reintegração de posse provisória do imóvel urbano descrito na exordial em favor do requerente.

Por sua vez, a requerida apresentou contestação no ID no 56585510, requerendo a justiça gratuita e a improcedência da ação.

Em petição de ID no 56585514, o autor se manifestou nos autos, alegando sobre o vencimento do prazo final para a requerida se retirar do imóvel
, razão pela qual
requereu ajuda de força policial para retirar a requerida do imóvel em discussão.

Posteriormente, o juiz singular proferiu a seguinte decisão:

“
Vistos, etc.

Inicialmente,
escoado o prazo concedido à requerida para desocupação voluntária do imóvel sobre o qual foi deferida a liminar de reintegração de posse, bem como diante da certidão lavrada pela oficiala de justiça no ID 2076850,
informando que por cinco vezes dirigiu-se ao local indicado e constatou que a demandada está se ocultando
, recusando-se a atender a porta e as chamadas telefônicas, impedindo, via de consequência, o cumprimento da liminar possessória,
DEFIRO o pedido de arrombamento postulado pelo autor
, como também AUTORIZO, em sendo necessário, a requisição de Força Policial para auxiliar no cumprimento da presente liminar [...]

Outrossim, a atividade probatória recaíra sobre a demonstração da posse e do esbulho do imóvel, móveis e semoventes descritos na inicial.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, justificando-as com objetividade. [...]
” (ID no 56585538) (g.n.).

No ID no 56585544, consta certidão do oficial de justiça, nos seguintes termos:

“
CERTIDÃO

Eu, Oficial de Justiça ao final assinado,
certifico que na data de 26/06/2019, às 09:15h, em cumprimento ao Mandado de Reintegração de Posse, diligenciei no endereço indicado, Rua G-06, No 492 , onde a Advogada da parte requerida, Sra. Juli Ruellys, entregou as chaves do imóvel descrito na Matricula 21.886, Livro 2, CRI de Alta Floresta.

Em ato contínuo, adentramos a residência que estava completamente vazia, tendo a parta requerida feito sua mudança em data anterior ao cumprimento do mandado. Na residência não foram encontrados nenhum dos móveis descritos nas notas fiscais de I. D. 18824217. Seguem em anexo 12 fotografias do imóvel.

Após, as chaves do imóvel foram devidamente entregues ao advogado da parte autora Dr. Valter Stavarengo, o qual acompanhou a vistoria na residência juntamente com a advogada da parte requerida, os quais deram suas notas de ciente no original do mandado, transferindo-se a posse.

Tudo ocorreu de forma tranquila e pacífica, não havendo necessidade de reforço policial.

Sem mais a certificar, subscrevo, pois é verdade e dou fé.

Alta Floresta-MT, 26 de junho de 2019 .

SANDRO CHIMENTO

Oficial de Justiça
” (g.n.).

Sobre as provas que pretendia produzir, consta certidão no processo de que “
[...] decorreu o prazo e a parte requerida, intimada, não especificou as provas que pretendem produzir em audiência, nos termos da decisão de ID 20796898.
” (ID no 56585551).

Por consequência, o Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra proferiu sentença, julgando procedente a ação, conforme relatado (ID no 56585554).

Contra a referida sentença, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, no que diz respeito à justiça gratuita concedida à requerida na sentença e impugnada pelo autor em contrarrazões, tenho que pelos documentos constantes nos autos (ID no 56585511), o benefício da assistência judiciária deve ser mantido, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

No caso em tela, a apelante sustenta que

ante ao seu desinteresse em reatar a relação conjugal foi, então, que o apelado propôs a “Ação de Reintegração de Posse” para reaver o bem, antes cedido verbalmente para moradia e residência familiar da ora recorrente, não havendo que se falar em esbulho, tampouco perda da posse, mas no máximo um comodato verbal ocorrido entre ambos.

Em sua contestação (ID no 56585510), a parte requerida, ora apelante, sequer controverteu a posse do autor/apelado sobre o bem imóvel e semoventes indicados na petição inicial, limitando-se a alegar que a sua posse foi autorizada verbalmente pelo demandante, entendendo assim que não haveria esbulho possessório a justificar a procedência da ação. Vejamos um fragmento de sua defesa:

“
[...] Antes de quaisquer explanações deixamos claro que não se pretende nesta peça discutir acerca da parcial liminar deferida em favor do Requerente, bem como os motivos que levaram este Juízo ao convencimento na análise do pleito.
Decisão Judicial é para ser cumprida
. [...]

Logo, a simples afirmação de que a Requerida ocupa imóvel localizado na Rua G-6, no. 492, Setor G, Alta Floresta, Mato Grosso, CEP 78580-000 mediante esbulho, conforme se infere da leitura da inicial, não é suficiente para configurar perda da posse, se mostrando ausente o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 927 do Código de Processo Civil,
visto que, na realidade, a Requerida somente fixou residência no imóvel face ao acordo verbal entabulado com o Requerente
. [...]

Outrossim, por se tratar de medida impositiva, a concessão e cumprimento judicial da tutela liminar pretendida, pautada na desocupação voluntária do imóvel dentro do prazo estipulado, evidencia a perda do interesse processual/objeto, pugnando desde já pelo regular arquivamento da ação de reintegração proposta do Requerente. [...]
” (g.n.).

Como se nota, não há controvérsia sobre o direito de posse em si do imóvel, o qual pertence ao autor/apelado (proprietário e possuidor), afirmando a requerida/apelante que apenas “
fixou residência no imóvel face ao acordo verbal entabulado com o Requerente
” (ID no 56585510).

Sobre a questão posta nos autos, bem fundamentou a sentença,
in verbis
:

“
[...] em análise do mérito, as provas coligidas aos autos evidenciam o direito invocado pelo autor, senão vejamos.

O artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que: ‘O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.’

Como se sabe para o sucesso de qualquer pleito reintegratório, mister se faz que o autor da ação comprove mais do que satisfatoriamente os pressupostos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

‘Art. 561 – Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.’

Quanto
ao primeiro requisito
, entendo que, consoante documentos juntados aos autos, resta demonstrado que o autor é detentor da posse do imóvel indicado na inicial desde o ano de 2016, aproximadamente, conforme registro da matrícula do imóvel em seu nome às fls. 25/27 (ID 18824208) e notas fiscais de móveis de uso domésticos que guarnecem a residência (fls. 46/55 – ID 18824217), tais como frigobar, máquina de lavar roupas, geladeira, pia, balcão, separador de talheres, colchão, cama box, sofá e mesa, constando nos documentos fiscais, em sua maioria emitidos no ano de 2016, o nome do autor e o endereço do imóvel que se pretende reintegrar, evidenciando a utilização e o exercício da posse sobre referido bem.

O
segundo requisito
, esbulho praticado pela requerida, ficou demonstrado pela notificação extrajudicial para desocupação de imóvel, recebida por ela em 19.02.2019, conforme assinatura aposta no documento (fls. 29/30 – ID 18824209), o qual foi encaminhado para o endereço do imóvel objeto dos autos.

Frise-se que, não obstante o vínculo matrimonial ainda existente entre as partes, estes
são casados pelo regime de separação total de bens, nos termos da certidão de fl. 21 (ID 18824204) e pacto antenupcial de fl. 23 (ID 18824205), de modo que os bens existentes no nome do autor pertencem a ele e não se comunicam com o cônjuge
. [...]

A título de argumentação,
ainda que se cogite que tenha sido autorizada pelo autor a posse do imóvel sobre o qual recai o pedido possessório, como afirmado pela ré em sua peça contestatória intempestiva, anterior posse justa e pacífica transmuda-se para clandestina a partir da notificação para desocupação do imóvel, configurando-se, via de consequência, o esbulho possessório
.

Quanto à data do esbulho,
terceiro requisito
, tem-se o dia 25.02.2019, referente ao dia posterior ao prazo concedido para desocupação do imóvel, de acordo com a notificação extrajudicial de fls. 29/30 (ID 18824209), recebida pela requerida no dia 19.02.2019, demonstrando, de igual forma, a perda da posse pelo autor
.

Logo, as provas produzidas nos autos evidenciam o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da reintegração da posse vindicada pelo autor.
” (ID no 56585554) (Destaquei).

Deveras, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não há se falar em posse justa e legítima da recorrente, pois o que há no processo é a manifestação de vontade contrária do recorrido, solicitando a saída da apelante do imóvel, conforme se vê da notificação extrajudicial de ID no 56585457, recebida pela requerida em 19/02/2019, inclusive foi necessário o ingresso desta ação de reintegração de posse para que o autor recebesse as chaves do imóvel.

Aliás, não se deve olvidar que, escoado o prazo concedido à requerida para desocupação voluntária do imóvel sobre o qual foi deferida a liminar de reintegração de posse e conforme certidão no processo de que a ora recorrente estava se ocultando, o juiz singular ainda proferiu decisão deferindo o pedido de arrombamento postulado pelo autor. Vejamos:

“
Vistos, etc.

Inicialmente,
escoado o prazo concedido à requerida para desocupação voluntária do imóvel sobre o qual foi deferida a liminar de reintegração de posse
, bem como diante da certidão lavrada pela oficiala de justiça no ID 2076850, informando que
por cinco vezes dirigiu-se ao local indicado e constatou que a demandada está se ocultando
, recusando-se a atender a porta e as chamadas telefônicas, impedindo, via de consequência, o cumprimento da liminar possessória, DEFIRO o pedido de arrombamento postulado pelo autor
, como também AUTORIZO, em sendo necessário, a requisição de Força Policial para auxiliar no cumprimento da presente liminar [...]
” (ID no 56585538) (g.n.).

No mais, não merece prosperar o argumento de existência de nulidade na notificação extrajudicial, pois devidamente realizada pelo 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT (ID no 56585457), sendo elemento de prova do autor, o qual demonstrou também por diversos documentos nos autos de que o imóvel se encontrava ocupado pela requerida, bem como comprovou a recusa da ora apelante em sair do imóvel em questão, inclusive, posteriormente a ora recorrente admitiu que iria desocupar voluntariamente o imóvel, o que não ocorreu.

Assim, consoante bem fundamentado na sentença,
ainda que se cogite que tenha sido autorizada pelo autor a posse do imóvel sobre o qual recai o pedido possessório, anterior posse justa e pacífica transmuda-se para clandestina a partir da notificação para desocupação do imóvel, configurando-se o esbulho possessório.

Ademais, a partir do momento em que ficou caracterizado o esbulho possessório, o autor deixou de usufruir o bem, fazendo
jus
à indenização pela fruição indevida pela requerida/apelante, no montante correspondente ao aluguel do local, sob pena de enriquecimento ilícito.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] Se a relação de habitação do réu com o imóvel se dá por mera liberalidade do legítimo proprietário e possuidor
não pode o detentor se opor à devolução do imóvel após devidamente notificado, configurando sua recusa esbulho possessório hábil a justificar a ação de reintegração de posse.
[...]
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0000363-64.2015.8.11.0006, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020, DJE 26/05/2020) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE IMPOSSIBILITADO DE USUFRUIR DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO
. REVOGAÇÃO TÁCITA. NÃO CONFIGURADA. MORADIA DA FILHA DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência pacífica dos nossos tribunais, por todos cite-se o posicionamento firme do Col. Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco (REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 20/02/2017).

2. Se o bem comum do casal permite o pagamento de indenização pelo uso exclusivo por um deles;
com mais certeza caberá indenização quando o bem pertence única e exclusivamente a um dos ex-cônjuges. Tal regra encontra guarida no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa
. Isso porque, em harmonia ao preceito legal destacado,
aquele que está privado do uso do bem tem o direito de ser ressarcido, sob pena de gerar enriquecimento sem causa daquele que está usando exclusivamente o bem
. [...]
”
(TJDF, 6a TURMA CÍVEL, 20160110592268 DF 0015248-75.2016.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, j. em 05/07/2017, DJE: 11/07/2017) (g.n.).

“[...]
2. A posse é injusta quando exercida de maneira precária. A precariedade pode ser observada quando, nos casos de celebração de comodato entre as partes, o comodatário permanece no imóvel mesmo após a notificação extrajudicial para sua retirada. Inteligência do art. 1.200 do Código Civil.

3.
A permanência do comodatário no imóvel rural mesmo após a sua notificação extrajudicial configura verdadeiro esbulho à posse dos comodantes, cabendo, nesse caso, o ajuizamento de demanda de reintegração, com base nos art. 1.210, do Código Civil e art. 560 do Código de Processo Civil.

4.
É cabível a fixação de alugueis pelo período em que o requerido permaneceu na posse injusta do bem imóvel, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do mesmo
.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009516-04.2013.8.11.0003, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 05/07/2017, DJE 11/07/2017) (Destaquei).

Com essas considerações, não merece prosperar a pretensão da recorrente de afastar a cobrança de aluguéis, os quais serão aferidos em liquidação de sentença, conforme bem fundamentado na sentença,
in verbis
:

“
[...] Todavia, malgrado o autor tenha apontado o valor que entende devido, qual seja R$900,00 (novecentos reais) mensais, durante o período do esbulho, tem-se que aludido valor foi indicado unilateralmente e não foram apresentados documentos que comprovem ser este o praticado no mercado,
de modo que o montante da condenação da requerida ao pagamento de aluguéis deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, tendo como termo inicial o esbulho possessório, datado de 25.02.2019, e termo final a efetiva desocupação, efetivada em 26.06.2019, conforme certidão de ID 21175568.

A corroborar com este entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PERDA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PRIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - OCORRÊNCIA - PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO - POSSIBILIDADE. 1- Na ação de reintegração de posse incumbe à parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem litigioso, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 2- Comprovada a existência de todos os requisitos do art. 561 do CPC, a reintegração da posse é medida que se impõe. 3-
Caracterizado o esbulho possessório, ficam os possuidores privados do direito de uso do bem, devendo ser imposto ao invasor a obrigação de indenizar por perdas e danos, que deve ser apurada em liquidação de sentença conforme valor locativo do imóvel no período
. (TJ-MG - AC: 10027140129076001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) [...]
” (ID no 56585554) (g.n.).

Por conseguinte, não há se falar em falta de interesse processual do recorrido, o qual desde o início requereu o pagamento de aluguel, indicou o valor que entendia devido, mas em razão de não ter sido apresentado documentos que comprovassem o praticado no mercado, prudente que seja apurado em liquidação de sentença.

Outrossim, não há se falar em cerceamento de defesa da recorrente, pois mesmo intimada acerca dos pontos controvertidos e para especificar as provas que pretendia produzir, a parte requerida permaneceu inerte, conforme certidão de ID no

56585551.

Com essas considerações, correta a sentença que julgou procedente a demanda, diante da comprovação da posse originária do autor e o esbulho praticado pela requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais juntadas aos autos.

No que tange ao pleito do apelado de aplicação da pena de litigância de má-fé à apelante, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Com efeito, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões da parte no caso em questão.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da parte recorrente nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, observando-se que a requerida/apelante possui o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020